Tribunal: STJ
Processo: 5053739-27.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2100835 - RJ (2023/0358193-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO GONÇALVES DE MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 69 E 71 DO
CP. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE.
TIPOS PENAIS DESCREVEM CONDUTAS DISTINTAS.
1. Esta Corte Superior de Justiça, atualmente, entende que os delitos de
apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição
previdenciária, previstos nos arts. 168-A e 337-A do CP, embora sejam do
mesmo gênero, são de espécies diversas, pois os tipos penais descrevem
condutas distintas, motivo pelo qual não se aplica a benesse do crime
continuado entre eles. Precedentes.
1.1. No caso, foi devidamente evidenciado que o ora agravante, com sua
conduta, incidiu nos dois tipos penais, devendo, portanto, ser aplicada a
regra do concurso material de crimes.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: e39d9fa0-7ae0-41b0-a69f-992d6e6da9a5

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2100835 - RJ (2023/0358193-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO GONÇALVES DE MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 69 E 71 DO
CP. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE.
TIPOS PENAIS DESCREVEM CONDUTAS DISTINTAS.
1. Esta Corte Superior de Justiça, atualmente, entende que os delitos de
apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição
previdenciária, previstos nos arts. 168-A e 337-A do CP, embora sejam do
mesmo gênero, são de espécies diversas, pois os tipos penais descrevem
condutas distintas, motivo pelo qual não se aplica a benesse do crime
continuado entre eles. Precedentes.
1.1. No caso, foi devidamente evidenciado que o ora agravante, com sua
conduta, incidiu nos dois tipos penais, devendo, portanto, ser aplicada a
regra do concurso material de crimes.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO FERNANDO
GONÇALVES DE MOURA contra decisão, de minha relatoria, em que o recurso
especial do Ministério Público Federal foi provido, assim ementada (fl. 114):
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 69 E 71 DO CP. TRIBUNAL QUE RECONHECEU
CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. TIPOS
PENAIS DESCREVEM CONDUTAS DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DO CRIME
CONTINUADO. PRECEDENTES DO STJ.
Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
Na presente insurgência, a defesa pretende o restabelecimento do acórdão
do Tribunal de origem, porquanto o entendimento ali fixado estaria em consonância
com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
Documento eletrônico VDA47692463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 13:30:57
Código de Controle do Documento: eeef97df-e706-435d-8488-6fb83c1312cb

crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição
previdenciária, apesar de apresentarem nuances específicas, podem ser considerados
como crimes da mesma espécie para fins de aplicação do benefício da continuidade
(fl. 124).
delitiva
Argumenta que a aplicação da continuidade delitiva se justifica pela conexão
objetiva e subjetiva entre as condutas, que visam ao mesmo bem jurídico, qual seja, o
patrimônio público vinculado à seguridade social, não havendo que se falar em maior
(fl.
gravidade de uma das condutas em relação à outra, a ponto de afastar o benefício
124).
Ressalta que a discussão sobre a suposta maior reprovabilidade da conduta
de sonegação de contribuição previdenciária não é suficiente para afastar a aplicação
da continuidade delitiva, uma vez que essa avaliação não encontra respaldo no critério
adotado pela jurisprudência. O critério predominante é o da similitude entre os tipos
penais envolvidos e a demonstração de uma única intenção criminosa por parte do
(fl. 125).
agente
Ao final da peça recursal, requer a reconsideração da decisão impugnada,
ou a remessa do agravo para julgamento colegiado, a fim de que o recurso especial do
Ministério Público Federal seja improvido.
Dispensada a manifestação do agravado.
É o relatório.
VOTO
As razões recursais não são suficientes para infirmar o juízo monocrático.
No que se refere à aplicação da continuidade delitiva, do voto prevalecente
no acórdão do Tribunal de origem extraem-se os seguintes fundamentos (fls. 57/58 –
grifo nosso):
[...] No que diz respeito à dosimetria, considerando que os crimes são da
mesma espécie, e que foram praticados em mesmas circunstâncias de tempo,
modo e lugar, há de se aplicar a continuidade delitiva entre eles, afastando-se o
concurso material.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada
no sentido de que "É possível o reconhecimento de crime continuado entre os
delitos de apropriação indébita previdenciária (artigo 168-A do CP) e de sonegação
de contribuição previdenciária (art. 337-A do CP)." (Jurisprudência em tese, edição
20 - crime continuado - II)
Assim, considerando que a pena-base do apelante pelo crime mais grave
(art. 337-A do CP) foi de 2 (dois) anos de reclusão, mantenho a fração de 2/3 da
Documento eletrônico VDA47692463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 13:30:57
Código de Controle do Documento: eeef97df-e706-435d-8488-6fb83c1312cb

continuidade delitiva (agora por 46 vezes), tornando a pena final pelos dois delitos
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto.
[...]
Ao contrário do alegado pela defesa, esta Corte Superior de Justiça,
atualmente, entende que os delitos de apropriação indébita previdenciária e de
sonegação de contribuição previdenciária, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Código
Penal, embora sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas, pois os tipos
penais descrevem condutas distintas, motivo pelo qual não se aplica a benesse do
crime continuado entre eles.
A corroborar:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
SONEGAÇÃO
FISCAL,
SONEGAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
SÚMULA 7/STJ. CONCURSO FORMAL. SÚMULAS 282 E 356/STF.
CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA TURMA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. "Os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de
contribuição previdenciária, previstos nos arts. 168-A e 337-A, ambos do Código
Penal, embora sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas, porquanto os
tipos penais descrevem condutas absolutamente distintas" (AgRg no AREsp
1.172.428/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
12/6/2018
20/6/2018
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.965.903/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
18/3/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA
E
SONEGAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. DELITOS DE ESPÉCIES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE LIAME
CAUSAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRIME
CONTINUADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de
contribuição previdenciária, previstos, respectivamente, nos arts. 168-A e 337-A do
CP, embora sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas; obstando a
benesse da continuidade delitiva.
2. Caso em que sobreleva a autonomia dos crimes praticados, uma vez que
se declarou falsamente os requisitos para obtenção do regime tributário
diferenciado (Simples Nacional), com a apropriação dos valores das contribuições
previdenciárias referentes aos empregados; pressuposto que afasta o liame causal
e, por conseguinte, a aplicação da continuidade delitiva.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.868.826/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
17/2/2021
Como bem exposto pelo agravado nas razões do recurso especial, a norma
proibitiva inserta no art. 168-A do CP se contenta com o mero não recolhimento do
tributo descontado do empregado e não vertido ao INSS, ao passo que a norma
Documento eletrônico VDA47692463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 13:30:57
Código de Controle do Documento: eeef97df-e706-435d-8488-6fb83c1312cb

incriminadora insculpida no art. 337-A do CP detém um plus de censurabilidade, qual
seja, uma omissão de fato gerador da contribuição previdenciária, uma fraude fiscal
(fls. 82/83).
que abale o regular recolhimento do tributo
No caso, conforme consignado na decisão atacada, foi devidamente
evidenciado que o ora agravante, com sua conduta, incidiu nos dois tipos penais,
devendo, portanto, ser aplicada a regra do concurso material de crimes.
Ante o exposto,

ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47692463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 13:30:57
Código de Controle do Documento: eeef97df-e706-435d-8488-6fb83c1312cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.100.835 / RJ
Número Registro: 2023/0358193-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50537392720204025101
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: PAULO FERNANDO GONÇALVES DE MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO FERNANDO GONÇALVES DE MOURA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48447532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: d54ea504-3e31-489f-bd95-2594b963c643

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: d54ea504-3e31-489f-bd95-2594b963c643